Tribunal: TJPA
Processo: 0817773-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817773-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: CANDIDO PINHEIRO PANTOJA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. CRIME CONTRA CRIANÇA PORTADORA DE TEA.
MODUS OPERANDI
. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de C.P.P., acusado de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) praticado contra criança de 11 anos de idade, com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Prisão preventiva decretada em 2020 e cumprida em 2024. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, primariedade e idade avançada do paciente (67 anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em análise: (i) a legalidade da prisão preventiva, considerando o tempo decorrido entre a decretação e o cumprimento; (ii) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) eventual constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo impacto social da conduta praticada contra criança portadora de TEA, configurando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

4. A ausência de justificativa para o longo período entre a decretação e o cumprimento da prisão preventiva não afasta a contemporaneidade da medida, considerando a gravidade do crime e a necessidade de proteger a integridade da vítima e a sociedade.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para o caso, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do paciente, demonstrada pela conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento:
“1.A prisão preventiva fundamentada em gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e risco de reiteração delitiva, justifica a medida para garantia da ordem pública. O tempo decorrido entre a decretação e o cumprimento da prisão preventiva não afasta sua contemporaneidade, quando subsistem os fundamentos que a justificam."

"Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 152.200/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, em
denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
C.P.P.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800208-20.2020.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 22/08/2024, em razão do cumprimento de ordem de prisão preventiva, deferida pelo Juízo inquinado coactor em 22/09/2020, em atendimento à representação efetuada pela autoridade policial, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta a defesa ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como residência fixa e primariedade, além de ser pessoa idosa, atualmente, com 67 (sessenta e sete) anos.

Afirma que a prisão preventiva fora decretada em 22/09/2020, e o paciente só veio a ser preso em 02/08/2024, ou seja, 4 (quatro) anos após a decretação de sua prisão. Aduz que, nesses quatro anos não houve qualquer tipo de informações novas ou fatos recentes que pudessem demonstrar ainda a necessidade da custódia cautelar.

Assevera, inclusive, que o laudo pericial acostado não é claro e suficiente à comprovação da materialidade do delito investigado, persistindo dúvida com reação ao ato libidinoso.

Clama, assim, pela concessão liminar da ordem, para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 22946821.

Prestadas informações pelo Juízo impetrado, esse assim esclarece (ID 23007638):

“Constam nos autos inquisitoriais que no dia 17.07.2020, a senhora C. L. V. de C., registrou Boletim de Ocorrência por seu filho K.K.V.N, nascido em 21.05.2009 (autista), ter sido supostamente vítima de estupro, pois o encontrou sem roupa dentro do banheiro da casa de C., e este só de cueca (id 18704090).

O Ministério Público, em 10.09.2020, representou pela prisão preventiva do paciente pelas provas existentes nos autos (id 19422034).

Em 22.09.2020, houve audiência com tomada de depoimento especial, sendo decretada a prisão preventiva de C. P. P,, pelos elementos constantes nos autos, em especial, o laudo pericial (id 19871658).

Em 23.10.2020 houve o oferecimento de Denúncia e em 26.11.2020 houve o recebimento da Denúncia (id 21456862).

O paciente estava foragido e só foi preso em 03.08.2024 (id 122216529) e citado em 12.08.2024 (id 122996006).

Em 16.09.2024, houve decisão designando audiência de instrução e julgamento e indeferindo o pedido de revogação da prisão do paciente, sob a alegação em suma, das provas constantes dos autos, notadamente do depoimento especial da vítima e do laudo pericial (id 18704090). Ademais, afirmou que o crime cometido tem gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia, direcionada ao infante, que inclusive é portador de TEA, e a concretização de atos libidinosos que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade (id 127002975).

O processo já tem audiência de instrução e julgamento designada para a data de 21.11.2024.”
(GRIFEI)

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelo impetrante, da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

De antemão, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à materialidade do delito supostamente perpetrado, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal, a qual, inclusive,
encontra-se conclusa para sentença do juízo.

Urge consignar, outrossim, à guisa de argumentação, que o Laudo de Perícia de Exame Sexológico Forense, à ID 22797448, pág. 19, realizado na vítima poucos dias após a suposta prática ilícita, concluiu positivamente pela existência de vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal recentes, consistentes em provável cópula ectópica perianal, descrevendo
“anus com hiperemia, com moderada diminuição do tônus e do pregueamento, rágade recente no quadrante inferior.”

No que concerne à alegativa de ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do réu, ao decidir pela prisão preventiva, após requerimento do Órgão Ministerial, enfatizou o Juízo singular as seguintes circunstâncias, em
decisum
datado de 22/09/2020 (ID 23007639):

“(...)

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente no que se refere ao exame de corpo de delito de fls. 17, que consta a ocorrência anus com hiperemia, com moderado diminuição do tônus e pregueamento, rágade recente do quadrante inferior, que teve como conclusão a presença de vestígios recente de prática libidinosa de conjunção carnal da vítima.

(...)

No caso em tela, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, proferido ao alvedrio do princípio in dubio pro reo (...).

(...)

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o ilustre Promotor de Justiça, que resta cogente a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado se ausentou para não ser reconhecido apesar da dificuldade da criança de expressar, mas assim mesmo não demonstrou interesse em estar presente no momento da oitiva especial da criança e adolescente, fato este que demonstra indubitavelmente sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal, razão pela qual necessária se demonstra a decretação de sua custódia cautelar.

Está presente também o requisito da necessidade da instrução processual, tendo em vista que, conforme consta das peças do inquérito policial em anexo, o requerido pode prejudicar a instrução processual, atrapalhando sensivelmente a instrução processual, motivo pelo qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo acusado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código Penal Brasileiro, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.”

Em decisão derradeira, datada de 16/09/2024, o Magistrado primevo manteve a imposição da clausura cautelar ao acusado, consubstanciado nos seguintes fundamentos (ID 23007641):

“Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos, em especial termo de declarações, depoimento especial da vítima, laudo pericial (ID 18704090), dando sustentação ao pedido epigrafado.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta também configurado nos autos, a conduta imputada ao acusado, colhida a partir dos depoimentos constantes dos autos, notadamente do depoimento especial da vítima e do laudo pericial (ID 18704090),
possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia, direcionada ao infante, que inclusive é portador de TEA, e a concretização de atos libidinosos que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade, sendo que sua liberdade representa risco de reiteração delitiva e à integridade do menor, havendo risco caso permaneça em liberdade de continuar praticando o mesmo crime.

Destarte,
restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares do acusado C.P.P., nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”

Destarte, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus

comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, no que tange à aventada ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do coacto foi determinada e mantida, precipuamente, em razão da necessidade de se
resguardar a ordem pública,
em face da gravidade concreta do ilícito supostamente perpetrado, externada a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, cometida, contra criança de 11 (onze) anos de idade, incluída no espectro autista.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva do acusado revela-se indispensável à garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta do crime imputado, consistente em atos libidinosos contra menor incapaz, associado à sua condição de vulnerabilidade extrema por ser portador de TEA. A conduta demonstra uma periculosidade social que transcende o fato isolado, gerando repúdio e insegurança na comunidade, notadamente, por ser o réu vizinho da família da vítima.

Além disso, verifica-se nos autos que o acusado adotou condutas que indicam sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, como sua ausência injustificada em momento relevante da instrução processual, o que pode comprometer a coleta de provas e o regular andamento do processo. Tal comportamento reforça a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar os fins do processo.

O delito imputado ao acusado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, trata-se de crime grave, praticado contra pessoa em situação de hipervulnerabilidade, o que autoriza e justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Analisadas as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente ou adequada para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. A gravidade concreta dos fatos, aliada à periculosidade do acusado e ao risco de reiteração delitiva, evidenciam que a prisão preventiva é a única medida capaz de cumprir esses objetivos.

Nesta senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PADRASTO DA VÍTIMA. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU NÃO LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prisão preventiva é urna medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito cm julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social recorrente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - o acusado teria praticado o crime de estupro de vulnerável com sua enteada - 05 anos de idade - entre os anos de 2013 a 2019.

4. Consta, ainda, no decreto prisional que o recorrente não foi localizado nos endereços fornecidos nos autos e que não compareceu a nenhum ato processual, o que justifica a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 152.200/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)” (GRIFEI)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Relativamente à idade do paciente, idoso com 67 (sessenta e sete) anos, nada há nos autos que ateste qualquer debilidade em sua saúde, tampouco notícia de que a casa penal onde encontra-se custodiado não possa vir a suprir qualquer necessidade que possa vir a apresentar.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e, nesta, a
denego
, nos termos acima expendidos.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024